Tribunal: TJDFT
Processo: 0743557-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS SIMPLES. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. INDEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Caso concreto: analise da possibilidade de remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial para apuração concreta do valor que o agravante, assistido pela Defensoria Pública, faz jus a receber no cumprimento de sentença postulado por ele.

2. Não se desconhece que a estrutura da Defensoria Pública do Distrito Federal não permite a elaboração de cálculos complexos para liquidação de julgado, tais como cálculos atuarias. Por isso, o repertório jurisprudencial deste Tribunal autoriza que a Contadoria do Juízo elabore cálculos complexos para a parte que é assistida pela Defensoria.

3. Todavia, no caso em estudo não há necessidade de remessa dos autos à Contadoria, uma vez que a indicação do valor real do cumprimento de sentença carece de elaboração de simples cálculo aritmético.

4. Negou-se provimento ao recurso.